Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007907-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 14.498.334/0001-41 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e a garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo a atribuição de tal efeito uma exceção que exige a demonstração cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

A mera alegação de abusividade de juros remuneratórios, sem a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, não é suficiente para configurar a probabilidade do direito apta a justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1019638-56.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a fim de evitar prejuízos irreparáveis decorrentes da continuidade da execução.

Aponta a regularidade da garantia do juízo, com a indicação de bens imóveis de terceiro, devidamente autorizados pelo proprietário, como forma de viabilizar a suspensão do processo executivo.

Suscita o princípio da menor onerosidade da execução, nos termos do art. 805 do CPC, alegando que a recusa do juízo em aceitar os bens oferecidos compromete o funcionamento da empresa.

Defende a demonstração do
fumus boni iuris
, com base em precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de nomeação de bens de terceiros como garantia na execução, bem como a presença do
periculum in mora
, uma vez que a continuidade dos atos executórios pode comprometer a atividade empresarial e gerar restrições financeiras graves, como a indisponibilidade de ativos e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos.

Liminar indeferida (ID 275873393).

Contraminuta ofertada no ID 281807384.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sob a justificativa de estarem presentes os requisitos legais do art. 919 do CPC.

Segundo a legislação processual vigente, os embargos à execução serão recebidos, em regra, sem efeito suspensivo.

Contudo, o Código de Processo Civil previu exceção, desde que os seguintes requisitos estejam demonstrados:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

Sobre o tema:

“Não sendo caso de rejeição liminar, os embargos do executado serão recebidos, estabelecendo a lei processual que tal recebimento se dará sem efeito suspensivo (art. 919). Pode haver, porém, atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial (efeito suspensivo ope iudicis), a requerimento do embargante, quando presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (de urgência ou da evidência), e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º). O requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado pode ser formulado a qualquer tempo (FPPC, enunciado 546).”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017)."

Ao definir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos como exceção à regra, o legislador pretendeu garantir à execução celeridade e eficiência na busca da satisfação do crédito.

Todavia, ciente da possibilidade de a execução ser embargada e a fim de evitar a ocorrência de danos indevidos, viabilizou-se meios legais para a suspensão do feito executivo.

No caso, a agravante alega a abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente juros remuneratórios, sem que tenha demonstrado de forma concreta, a ocorrência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual evidente.

Com efeito, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Nesse contexto, a alegação de abusividade de juros demanda instrução probatória adequada, motivo pelo qual não se revela suficiente, nesta fase, para justificar a excepcional concessão do efeito suspensivo.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025